Tribunal: TJDFT
Processo: 0723549-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723549-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC) contra decisão do juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 239205716 do processo de referência) que, nos autos da tutela antecipada de caráter antecedente proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0707508-56.2025.8.07.0018, indeferiu tutela antecipada pleiteada para que lhe fossem disponibilizadas as folhas de ponto de seus representados, relativas ao movimento grevista de 25/10/2023 a 7/1/2024, nos seguintes termos: Trata-se de tutela antecipada, em caráter antecedente, proposta por SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO DF em face do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de questionar a ordem de serviço n.o 03, de 07 de maio de 2025, que regulamentou a compensação das horas não trabalhadas no período de 25 de outubro de 2023 a 07 de janeiro de 2024, em decorrência de movimento grevista. Afirma que a coordenação de gestão de pessoas estaria desrespeitando os termos da referida ordem de serviço, pois os servidores não conseguem ter acesso às suas folhas de ponto. Inicialmente, cumpre ressaltar que no caso de tutela antecipada em caráter antecedente, o artigo 303 do CPC exige a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide. No caso, a autora simplesmente requereu a tutela antecipada para que fosse fornecida e disponibilizada a todo e qualquer servidor a folha de ponto, para fins de compensação, mas NÃO há qualquer referência ao pedido de tutela final. Inexiste pedido de tutela final. Portanto, RECEBO a presente inicial, como a tutela definitiva, pois não há indicação de tutela final. A tutela pretendida, disponibilização das folhas de ponto, obrigação de fazer, já representa a tutela pretendida. Como não houve qualquer indicação de outra tutela, será considerada a tutela definitiva. A liminar deve ser indeferida, pois não se verifica urgência, risco de dano ou de perecimento o direito. Os servidores que integraram e participaram do movimento grevista devem compensar os dias trabalhados. A folha de ponto apenas permitirá o controle dos referidos dias a serem compensados. Todavia, a manifestação pela compensação no sistema da Secretaria pode e deve ser realizada imediatamente. A própria ordem de serviço esclarece que as informações sobre as horas trabalhadas serão de acordo com o que consta na folha de ponto. Portanto, não haveria motivo para a administração recusar acesso do servidor à sua folha de ponto, se a compensação terá como base as informações verificadas na folha de ponto. De qualquer modo, o requerimento para formalizar a compensação independe do acesso a folha, pois tais informações podem ser obtidas posteriormente, inclusive por meio da chefia imediata, como consta na própria ordem de serviço. Nesse sentido, não há urgência que justifique a liminar. Indefiro a liminar, por ausência de urgência. (...) Em razões recursais (Id 72816495), o agravante sustenta, em suma, não poder a Administração deixar de fornecer documentos essenciais aos servidores, principalmente considerando os prazos exíguos para adesão a planos de compensação a eles ofertados. Argumenta que a negativa do acesso às folhas de ponto compromete a capacidade dos servidores de operacionalizar corretamente a compensação e pode gerar impactos negativos no cumprimento do prazo estabelecido na Ordem de Serviço n. 03/2025. Diz que a normativa expedida pela Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social determina seja verificada a compensação das horas trabalhadas com base nas folhas de ponto assinadas pelos servidores e suas respectivas chefias. Aduz ser este o documento oficial para controle do período de horas a serem compensadas. Pondera que falta de disponibilização das folhas de ponto pode gerar prejuízos financeiros aos servidores, Aponta o risco de serem eles obrigados a compensar um número indevido de horas, além do perigo iminente de corte de ponto, conforme previsto na Ordem de Serviço. Indica urgência pela necessidade de cumprimento dos prazos da compensação e pela possibilidade de serem impostas sanções administrativas, se adesão não houver ao plano de compensação. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) A concessão de efeito suspensivo caracterizado por tutela antecipada, Inaudita Altera Pars, para determinar que a SEDES/DF através da Coordenação de Gestão de Pessoas, ou órgão assemelhado, forneçam ou disponibilizem a todos os servidores da Carreira Pública de Desenvolvimento e Assistência Social, que participaram do movimento grevista, as folhas de pontos/frequência referentes ao período 23 de outubro de 2023 à 07 de janeiro de 2024 para que seja possível a compensação dentro do prazo estabelecido na Ordem de Serviço n. 03/2025. b) Seja intimado o Agravado, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores, para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento nos termos da Lei. c) Seja intimado o Agravado, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores, para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento nos termos da Lei. Preparo recolhido (Id 72818783). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC) ajuizou, na origem, tutela antecipada de caráter antecedente ao intento de compelir o Distrito Federal a disponibilizar as folhas de ponto de seus representados relativas ao período de 25/10/2023 a 7/1/2024, quando os servidores da Carreira Pública de Assistência Social do DF estiveram mobilizados em movimento paredista. Aduz que a greve teve fim por acordo em que os servidores se comprometeram a compensar os dias não trabalhados. Informa que assim ficou estabelecido para evitar descontos salariais, o que foi regulamentado por meio da Ordem de Serviço n. 03, de 7/5/2025. Diz que não tiveram acesso às folhas de ponto solicitadas à Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP da SEDES/DF. Brada que a falta desses documentos pode interferir na correta aferição da quantidade de horas a serem compensadas, com possibilidade de enriquecimento ilícito da Administração. Pois bem. O art. 63 da Lei Complementar 840/2011 prevê a possibilidade de compensação de horários aos servidores nos casos de ausências justificadas ao serviço e estabelece a obrigatoriedade de formalização dessa sistemática por registro a ser feito pela chefia imediata, nos seguintes termos: Art. 63. Em caso de falta ao serviço, atraso, ausência ou saída antecipada, desde que devidamente justificados, é facultado à chefia imediata, atendendo a requerimento do interessado, autorizar a compensação de horário a ser realizada até o final do quarto mês subsequente ao da ocorrência. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 953 de 19/09/2019) (Legislação Correlata - Portaria 113 de 03/06/2022) § 1o O atraso, a ausência justificada ou a saída antecipada são computados por minutos, a serem convertidos em hora, dentro de cada mês. § 2o Apurado o tempo na forma do § 1o, são desprezados os resíduos inferiores a sessenta minutos. § 3o Toda compensação de horário deve ser registrada pela chefia imediata junto ao setor de pessoal da repartição. Sobre a possibilidade de compensação de horários em decorrência de movimento paredista, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o seguinte: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece”. (STF – RE 693456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-238 DIVULG 18-10-2017 PUBLIC 19-10-2017) (grifo nosso). Concretamente, a Ordem de Serviço n. 03, de 7/5/2025, que “regulamenta as formas de compensação das horas não trabalhadas no período compreendido entre 25 de outubro de 2023 e 7 de janeiro de 2024 em virtude da greve dos servidores da Carreira Pública de Desenvolvimento e Assistência Social, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social”, prescreve, em seu art. 2o, que “As horas não trabalhadas serão computadas e verificadas conforme as informações constantes nas folhas de ponto apresentadas e assinadas pelo servidor e suas respectivas chefias” (Id 239168304 do processo de referência). Assim, perceptível da Ordem de Serviço n. 03/2025 que todo o controle sobre as horas não trabalhadas dar-se-á apenas por meio de informações registradas nas folhas de ponto, as quais deverão ser assinadas pelo servidor e por suas respectivas chefias. Quer isso significar que os registros anotados na folha de ponto são de amplo conhecimento dos servidores e seus chefes imediatos, porquanto devem subscrevê-las e, na hipótese de haver discordância quanto às anotações ali feitas, ressalvá-las ou até mesmo apresentar recusa à aposição de assinatura no citado documento. Não só. O ato regulamentador, além de permitir a conferência das informações lançadas nas folhas de ponto, também estabelece prazos para adesão aos termos da compensação e para cumprimento definitivo da compensação deferida. Na primeira hipótese, a adesão deve se dar “até a data improrrogável de 40 dias corridos, contados a partir do plano específico elaborado pela respectiva Subsecretaria” (art. 4o, § 1o); e na segunda hipótese, o servidor “deverá cumprir a compensação deferida até 31 de dezembro de 2026” (art. 9o). Tais disposições, por óbvio, afastam a baldada assertiva de exiguidade nos prazos para verificação de irregularidades defendida pelo agravante. Mais. Prova não trouxe aos autos o agravante de que os servidores tenham sido convocados para assinar com as respectivas chefias as folhas de ponto a serem consideradas no procedimento para compensação de horas. Tampouco comprovou ter a Administração elaborado o plano específico de compensação descrito na Ordem de Serviço n. 03/2025, estabelecido como termo inicial de contagem do prazo de adesão. No que concerne à alegada impossibilidade de os servidores verificarem os termos da compensação, trata-se de assertiva não evidenciada, de plano, por quaisquer elementos de prova. Inviável, deste modo, reconhecer, em análise perfunctória, a prática pela Administração de qualquer ilegalidade. De outra ponta, os argumentos assim aduzidos, porquanto genéricos, não autorizam, por modo algum, o pronto reconhecimento de que há ilegalidade a violar direitos dos representados pelo Sindicato agravante, razão pela qual, nessa fase processual falta suporte fático a autorizar o pretendido deferimento de tutela liminar volvida ao interesse de compelir o ente distrital a, de imediato, disponibilizar folhas de ponto dos servidores sindicalizados. Não se tem por caracterizada, destarte, a urgência da medida vindicada. Certo é que não se mostra razoável, quiçá responsável, presumir conduta ilegal da Administração, que na sua atuação tem presumida a legalidade dos atos que pratica. Seguros elementos de convicção devem ser produzidos em aprofundada atividade probatória a ser desenvolvida pelas partes Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a postulada antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada, bem ainda do Ministério Público. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora